Tribunal: TJDFT
Processo: 0717301-53.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717301-53.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DE VICENTE PIRES E REGIAO APELADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Associação de Moradores de Vicente Pires e Região foi intimada para juntar aos autos a ata da assembleia na qual foi eleita a sua diretoria atual para que seja possível verificar a regularidade da sua representação processual, sob pena de não conhecimento do apelo por irregularidade formal (id 78555931). Ela requer a concessão de prazo adicional de cinco (5) dias para cumprimento da determinação sob o argumento de que por razões administrativas internas, não foi possível finalizar o documento dentro do prazo inicialmente concedido, tratando-se, contudo, de situação excepcional e momentânea (id 78956384). Ante o exposto, defiro o requerimento e concedo o prazo final de cinco (5) dias para que Associação de Moradores de Vicente Pires e Região proceda à juntada aos autos da ata da assembleia na qual foi eleita a sua diretoria atual para que seja possível verificar a regularidade da sua representação processual, sob pena de não conhecimento do apelo por irregularidade formal. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator